Tribunal: TJES
Processo: 5014230-61.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014230-61.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE PICOLI DE JESUS ZUCOLOTTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5014230-61.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ELIZABETE PICOLI DE JESUS ZUCOLOTTO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão (ID. 6830375) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida.

A Embargante (ID. 6860411) sustenta que o entendimento ora combatido incorre em equívoco ao ser contraditório quanto à base de cálculo dos honorários, condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação.

Em contrarrazões aos embargos (ID. 7122491), a embargada pugna pela manutenção do acórdão objurgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Isto porque a lei nº 9.099/95, assim como a lei nº 12.153/09, não estabelecem, expressamente, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na forma de apreciação equitativa, ou, com base no proveito econômico, não havendo como se aplicar de forma subsidiária o CPC, face a ausência de lacuna, dada a própria natureza das demandas ajuizadas no microssistema, que possuem a natureza simples e de baixo conteúdo econômico.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)